Tribunal: TJMT
Processo: 1005992-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005992-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0001-57 (APELANTE), JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA - CPF: 874.982.359-00 (ADVOGADO), MARCELA BEATRIZ ISAACSON BUFFARA - CPF: 830.268.949-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA BEATRIZ ISAACSON BUFFARA - CPF: 830.268.949-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL: ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO DO ATO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que manteve a validade de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, decorrente do não comparecimento da empresa à audiência administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em análise são: (i) ocorrência de prescrição quinquenal; (
ii
) efeito de acordo entre fornecedor e consumidora sobre a sanção administrativa; e (
iii
) razoabilidade do valor da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável ao caso concreto é de cinco anos, contado do encerramento do processo administrativo (Decreto n. 20.910/1932, art. 1o).

4. A execução foi ajuizada dentro do prazo, afastando a prescrição.

5. Eventual acordo entre as partes não afasta a infração por ausência injustificada à audiência administrativa.

6. O PROCON possui competência legal para aplicar sanções, desde que observados contraditório e ampla defesa.

7. A multa foi devidamente motivada, proporcional e adequada à gravidade da infração.

8. O controle judicial restringe-se à legalidade, sendo vedada a revisão do mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional da multa administrativa é quinquenal, contado do encerramento do processo administrativo. 2. Acordo entre consumidor e fornecedor não afasta sanção por ausência injustificada à audiência. 3. O Judiciário limita-se a examinar a legalidade do ato administrativo, não podendo rever o mérito. 4. Multa administrativa de valor proporcional e motivado não comporta redução judicial.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; Decreto n. 2.181/1997,
arts
. 3o, X, 4o, III, e 33, § 2o; CDC,
arts
. 55, §4o, e 57; Lei n. 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.577/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 09.12.2009; TJMT, N.U 1020101-66.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
, interposto pel
a pessoa jurídica Britania Eletrodomésticos S.A.
,
contra a
sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Embargos à Execução Fiscal
n. 1005992-81.2021.8.11.0041, proposta em face do
Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignada
,
a
Apelante sustenta
, em sede de prejudicial de mérito,
a

ocorrência da prescrição, alegando violação ao princípio da razoável duração do processo, em razão da inércia administrativa do PROCON, que teria paralisado o feito por lapso superior a cinco anos entre a autuação e a inscrição do débito em dívida ativa.

Nas razões recursais, d
efende que, tendo a consumidora sido atendida com a substituição do produto e firmando-se acordo entre as partes antes da conclusão do processo administrativo, estaria prejudicada a própria finalidade da sanção administrativa.

Alega que a manutenção da penalidade fere os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da segurança jurídica, além de configurar desvio de finalidade, por suposta atuação arrecadatória do órgão autuante.

Argumenta, subsidiariamente, pela redução do valor da multa imposta.

Com tais fundamentos, requer o provimento do Apelo interposto, para que seja reformada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

Contra
rrazões
ofertada
s
pel
a parte apelada no id. 3
24208909.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Britânia Eletrodomésticos S.A.

insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que rejeitou os embargos à execução por el
a
opostos.

A controvérsia originou-se de execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 2020742322, derivada de penalidade administrativa imposta pelo PROCON/MT à empresa Apelante, consubstanciada em multa no valor originário de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). A
referida penalidade
decorre de infração administrativa relacionada
à
ausência injustificada em audiência administrativa.

A
pós regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa
, cuja parte dispositiva estabeleceu o seguinte:

“[...]
Do Dispositivo

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 2020742322.

CONDENO o Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da parte
ex
adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.

Custas processuais quitadas previamente.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal no 1057661-13.2020.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.
”
.

D
a sentença,
Britânia Eletrodomésticos S.A.

aviou o presente Recurso de Apelação Cível,
que
se passa à análise.

Da
prejudicial de mérito de
prescrição.

A primeira controvérsia recursal diz respeito à alegada prescrição quinquenal do crédito executado.

T
ratando-se de crédito de natureza não tributária, decorrente de sanção administrativa imposta no exercício do poder de polícia, inaplicáveis as regras do Código Tributário Nacional, sendo regido o prazo prescricional pelas disposições do Decreto Federal n. 20.910/1932.

Nos termos do art. 1o do referido diploma normativo, “[...] todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza
[...]” prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Todavia, a interpretação sistemática da norma evidencia que, no caso de multas administrativas, o termo inicial da contagem do prazo prescricional não se confunde com a data da lavratura do auto de infração, mas sim com a constituição definitiva do crédito, a qual ocorre com o encerramento do processo administrativo, momento em que se exaure a instância administrativa e é fixado o prazo para o adimplemento voluntário da obrigação.

No caso concreto, consta dos autos que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 10/02/2016, data de vencimento do Documento de Arrecadação encaminhado ao Apelante após a conclusão do processo administrativo, conforme colhe-se da fl. 03 do id. 32420890
1.

Por sua vez, a Ação de Execução Fiscal n. 1057661-13.2020.8.11.0041 foi ajuizada em 1
4/12/2020
, ou seja, dentro do quinquênio legal previsto no Decreto n. 20.910/1932, não havendo que se falar, portanto, em prescrição.

A propósito:

“[...] Tese de julgamento: "1. O crédito decorrente de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/1932, contados do encerramento do processo administrativo
. 2. A certidão de dívida ativa que observa os requisitos legais é título executivo hábil. 3. A sanção administrativa, motivada e imposta em procedimento regular, não está sujeita à revisão do mérito pelo Judiciário. 4. O valor da multa deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerados a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator."

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §5o; CDC,
arts
. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1112577/SP, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 09.12.2009; STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2015.”. (N.U 1002027-75.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025).

“[...] 3. A prescrição da multa administrativa é quinquenal, conforme o artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sendo o termo inicial a data do trânsito em julgado do processo administrativo. No caso, a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo legal, não havendo prescrição.

4. A nulidade da CDA e do processo administrativo não restou comprovada, uma vez que o auto de infração foi devidamente fundamentado e o embargante teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

5. Em observância ao princípio da causalidade e ao art. 85 do CPC, a fixação de honorários advocatícios é medida obrigatória quando há sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Estado de Mato Grosso provido para fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Recurso do Banco
Bradescard
S.A desprovido.

Tese de julgamento: “1. O PROCON possui competência para aplicação de multa em caso de violação às normas consumeristas. 2. A CDA contestada atende os parâmetros legalmente previstos, de modo que não há nulidade. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos independentemente da cobrança de honorários administrativos pelo FUNJUS, por constituírem verbas autônomas e com fundamentos distintos.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o e 3o, I; Decreto 20.910/1932, art. 1o; Lei 6.830/1980,
arts
. 2o, 8o e 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.105.442/RJ (Tema repetitivo – prescrição de multa administrativa); TJMT, N.U 1015655-12.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6/2/2024”. (N.U 1020101-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025).

Portanto, afasto a prejudicial de mérito de prescrição aventada pel
a
Apelante.

Do mérito.

A parte recorrente sustenta a inexistência de fundamento legal para a imposição da multa administrativa, ao argumento de que firmou acordo com a consumidora, o que, segundo alega, teria esvaziado o interesse na aplicação da sanção pelo PROCON.

É cediço que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, regido pelo Decreto Federal n. 2.181/1997, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, conforme dispõem seus artigos 3o, X, 4o, III, e 33, I a III e § 2o,
in
verbis
:

Art. 3o. Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

[...]

X -
fiscalizar e aplicar
as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Art. 4o. No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

[...]

III - fiscalizar as relações de consumo.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração;

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Por sua vez, a Lei n.

8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor - em seus
arts
. 55, § 4o, e 57, parágrafo único, disciplina que:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1o. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

§ 4o. Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Nessa esteira, na aplicação das sanções administrativas, o PROCON necessita fundamentar a decisão, demostrando os motivos que o levaram à aplicação da multa, sendo certo, por sua vez, que o controle judicial dos atos administrativos se limita ao exame da sua legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade de tais atos, salvo nos casos em que ocorra evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Partindo dessas premissas, constato que
,
no caso
,

a pessoa jurídica Britânia Eletrodomésticos S.A. foi condenada a pagar multa fixada em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), no Processo Administrativo n. 0111-021.094-4, em decorrência
do seu não comparecimento à audiência de conciliação designada pelo PROCON estadual.

Diante disso, foi prolatada a decisão administrativa, na qual constou expressamente que, apesar de notificada, a Recorrente não compareceu à audiência designada pelo PROCON, sem qualquer justificativa legítima e, portanto, houve infração ao previsto no artigo 33, § 2o, do Decreto Federal n. 2.181/1997.

Não se trata, portanto, de examinar eventual acordo celebrado entre a pessoa jurídica apelante e a consumidora que formalizou a reclamação, mas, sim, de apurar o descumprimento do dever de comparecer à audiência administrativa.

Vê-se que, diferentemente do sustentado pela Apelante, a decisão administrativa mostra-se devidamente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à aplicação da multa
.

Logo, a tese recursal não comp
orta
acolhimento.

Por fim, s
ustenta a Recorrente que a multa administrativa arbitrada em seu desfavor possui valor elevado, se revestindo de caráter confiscatório.

É assente na jurisprudência que o controle judicial dos atos administrativos deve se limitar à legalidade, sendo vedado ao Judiciário substituir o juízo discricionário da Administração quando ausente ilegalidade manifesta.

Neste ponto, é oportuno destacar que as sanções aplicadas no âmbito da fiscalização de relações de consumo não têm caráter arrecadatório, mas sim educativo e dissuasório, com o escopo de coibir práticas abusivas e proteger o hipossuficiente nas relações de consumo.

No caso dos autos, o valor da multa arbitrado pelo PROCON/MT
(R$
7.500,00
)
além de observar os critérios legais, revela-se compatível com a gravidade da infração e com o porte econômico da empresa autuada, não se verificando, pois, qualquer ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A jurisprudência desta Côrte tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário rever o mérito de ato administrativo regularmente fundamentado e prolatado dentro dos limites legais, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos à execução e confirmando a multa administrativa imposta pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) a multa imposta pelo PROCON é excessiva e desproporcional ao caso em análise; e (
ii
) a decisão administrativa que aplicou a penalidade atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O PROCON agiu no exercício do poder de polícia administrativa, aplicando multa após regular processo administrativo, onde foram assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

4. A multa imposta foi fundamentada na gravidade da infração, na extensão do dano aos consumidores com deficiência e na capacidade econômica do agravante, conforme os parâmetros do Código de Defesa do Consumidor, sem configurar desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A imposição de multa administrativa pelo PROCON deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da infração, a extensão do dano e a capacidade econômica do infrator. 2. A multa imposta está em conformidade com os parâmetros legais e não se caracteriza como excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 56, I, e 57; Decreto Federal no 2.181/97e art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 10090453620228110041, Rel. Min. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.10.2024; N.U 1011661-81.2022.8.11.0041, Rel. Min. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.05.2024.

(N.U 1022944-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025). (Destaquei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido anulatório de processo administrativo instaurado pelo PROCON de Barra do Garças, mantendo a validade do procedimento administrativo n. 51.010.001.21.0000171 e a multa aplicada à instituição financeira no valor de R$ 22.000,00, em razão de infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício capaz de invalidar o procedimento administrativo sancionador conduzido pelo PROCON; (
ii
) estabelecer se a posterior composição entre consumidor e fornecedor tem o condão de afastar a ilicitude da conduta apurada; (
iii
) verificar se o valor da multa aplicada observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O PROCON possui competência legal para instaurar processo administrativo e aplicar sanções por infrações às normas consumeristas, conforme dispõe o art. 56, I, e art. 57 do CDC, desde que respeitados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. O processo administrativo revela que a instituição foi regularmente notificada, teve oportunidade de se defender, mas permaneceu inerte, inexistindo vício formal que enseje sua nulidade.

3. A decisão administrativa foi devidamente motivada, contendo fundamentos fáticos e jurídicos que demonstram a ocorrência da infração, em consonância com a Lei no 8.078/1990, o Decreto no 2.181/1997 e a Lei no 9.784/1999.

4. A reparação posterior do dano, inclusive mediante acordo judicial, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção administrativa, que possui caráter preventivo e repressivo, conforme jurisprudência consolidada.

5. A ausência de documentação sobre a capacidade econômica da empresa, especialmente o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), impossibilitou avaliação mais precisa, legitimando a estimativa da receita presumida para fins de dosimetria da sanção.

6. O valor da multa observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração e a reincidência da conduta infratora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O procedimento administrativo sancionador instaurado pelo PROCON é válido quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

2. A reparação posterior do dano ao consumidor não afasta a legitimidade da sanção administrativa quando evidenciada a infração.

3. A dosimetria da multa pode ser estimada com base em receita presumida quando o fornecedor não colabora com a instrução do processo, sem que isso implique nulidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CDC,
arts
. 56, I e 57; Lei no 9.784/1999; Decreto no 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1009617-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 13.11.2018; TJMT, Apelação Cível n. 0031786-39.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 28.10.2020. (N.U 1009082-77.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que confirmou a validade do Auto de Infração no AI.2023.13.0044, lavrado pelo PROCON/MT, o qual impôs multa administrativa de R$ 50.555,13 à recorrente por infrações consumeristas constatadas em fiscalização realizada em 07.12.2023. O juízo de origem considerou que a fiscalização foi precedida de notificações anteriores e que não há provas concretas que infirmem a legalidade do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a lavratura do auto de infração observou os requisitos de legalidade e regularidade do procedimento administrativo; e (
ii
) estabelecer se a multa aplicada respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar eventual ilegalidade apta a afastá-la, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fiscalização que originou o auto de infração foi precedida de notificações administrativas em 07.06.2022 e 23.08.2022, nas quais a recorrente teve ciência das irregularidades e prazo para correção, reforçando a legalidade do procedimento.

5. A alegação de inexistência de fiscalização in loco na data do auto de infração não se sustenta,
pois
a penalidade foi baseada em fiscalizações anteriores devidamente documentadas e assinadas por representante da empresa.

6. O PROCON/MT possui competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas de defesa do consumidor, nos termos do artigo 56, I, c/c artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 18 do Decreto Federal no 2.181/97.

7. A multa imposta observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a reincidência das infrações e a ausência de medidas corretivas pela empresa, além de estar em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

8. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo das decisões sancionatórias, cabendo-lhe apenas a análise da legalidade do ato, sendo vedada a revisão do juízo discricionário da Administração Pública.

9. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados durante o procedimento administrativo, conforme demonstrado nos autos.

10. O valor da multa se justifica diante da gravidade da infração e da necessidade de sua função pedagógica e punitiva, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade.

2. O PROCON detém competência para aplicar sanções administrativas por infrações consumeristas, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

3. A fixação da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

4. O Poder Judiciário deve se limitar à análise da legalidade do ato administrativo sancionador, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do juízo discricionário da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CDC,
arts
. 56, I, e 57; Decreto Federal no 2.181/97, art. 18; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no MS 19.996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 1o/8/2017; TJMT, Apelação Cível 1000889-98.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 12/07/2021; TJMT,
Ap
53874/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15/03/2016. (N.U 1000220-22.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025).

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – LEI DA FILA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VALOR REDUZIDO PELO JUÍZO A QUO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO
REVOLVER
O MÉRITO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de a multa aplicada pelo Município de Cuiabá ter sido mantida, após o trâmite do Processo Administrativo, no qual fora resguardado à parte infratora o direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo inclusive apresentado defesa e interposto recurso administrativo, não há falar em ilegalidade.

É defeso ao Poder Judiciário
revolver
o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1006620-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023). (Destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
- RECURSO
DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA PROVIDO - RECURSO DA AUTORA - DESATENDIMENTO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO RECONHECIDA.

1. Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

(...). (N.U 1001335-43.2017.8.11.0007, Relator: Yale
Sabo
Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/09/2021, publicado no DJE 17/09/2021).

Nesse ponto, portanto, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,

afasto a prejudicial de mérito de prescrição, e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível
interposto
p
or Britânia Eletrodomésticos S.A
.
,
para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025